Tribunal: STF
Processo: Rcl 63036
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(PETIÇÃO STF N. 163.015/2024)



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECLAMADA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DEFERIDO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.10.2023, por Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados Associados contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Reclamação n. 0001903-97.2016.5.17.0006, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    2. Em 18.10.2023, julguei procedente a reclamação, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    (...) 8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (e-doc. 25, grifos no original).



    Os termos dessa decisão foram comunicados ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em 24.10.2023 (e-doc. 27).



    O beneficiário interpôs agravo regimental julgado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. DECISÃO RECLAMADA POSTERIOR AO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 37).



    A Secretaria deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado em 1º.12.2023.



    3. Em 12.11.2024, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO. RECLAMAÇÃO NO STF. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONFRONTO COM A ADPF 324 E RECLAMAÇÃO 47.843.  Por meio da  Reclamação n. 63.036, foi cassado o acórdão deste Regional, sendo determinada prolação de outra decisão com observância do decidido na ADPF n. 324/DF. Ocorre que, no caso presente, este Regional afastou a condição de sócio do reclamante e reconheceu vínculo empregatício. A controvérsia não diz respeito à terceirização, nem à chamada 'pejotização’. Portanto, não há confronto com a decisão proferida na ADPF 324, nem com o julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR. Assim sendo, reiteram-se as razões de decidir constantes do anterior acórdão proferido por esta egrégia 1ª Turma de Id 4e22d3f. Recurso não provido” (e-doc. 42).



    4. Pela Petição STF n. 163.015/2024, Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados Associados informaram que, “de forma absolutamente surpreendente e desobediente à ordem Suprema emanada desta Corte, o E. TRT da 17ª Região não proferiu nova decisão em 12/11/2024 – apenas repetiu a decisão anterior - seguindo a não observância dos ditames da ADPF 324 ” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    Sustentam que “a aderência à tese da ADPF 324 já não mais encontrava-se em discussão ou questionamento, porquanto tal matéria já havia sido decidida nesta RCL 63.036 e transitada em julgado! Portanto, ao E. TRT da 17ª Região não cabia a análise de aderência ou não à tese da ADPF 324 da matéria em curso nos autos da reclamação trabalhista nº 0001903-97.2016.5.17.0006” (fl. 2, e-doc. 41).



    Salientam que “ao E. TRT da 17ª Região apenas cabia a prolação de uma outra decisão, admitindo a liberdade da atuação do advogado reclamante como sócio da sociedade reclamada” (fl. 2, e-doc. 41).



    Requerem “a imediata intimação do E. TRT da 17ª Região para que cumpra, definitivamente, a decisão proferida nos autos da RCL 63.036, determinando, assim, a cassação do v. acórdão de Id. 08af9cb dos autos da RT nº 0001903-97.2016.5.17.0006 (decisão anexa), sob pena de serem adotadas as providências administrativas cabíveis em razão da inconteste desobediência” (fl. 3, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir novo julgamento do Processo n. 0001903-97.2016.5.17.0006, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria descumprido a decisão proferida na presente reclamação e tornado a desrespeitar a autoridade da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324. 



    4. Em 8.11.2024, ao examinar o Recurso Ordinário n. 0001903-97.2016.5.17.0006, em alegado cumprimento à decisão proferida no julgamento da presente reclamação, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região prolatou novo acórdão, reiterando os fundamentos referentes à suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes e mantendo a conclusão sobre o vínculo trabalhista, afirmando estar a nova decisão em harmonia com os precedentes invocados como paradigmas de descumprimento naquela reclamação. Esse o teor do acórdão impugnado:



    ““VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO. RECLAMAÇÃO NO STF. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONFRONTO COM A ADPF 324 E RECLAMAÇÃO 47.843. Por meio da Reclamação n. 63.036, foi cassado o acórdão deste Regional, sendo determinada prolação de outra decisão com observância do decidido na ADPF n. 324/DF. Ocorre que, no caso presente, este Regional afastou a condição de sócio do reclamante e reconheceu vínculo empregatício. A controvérsia não diz respeito à terceirização, nem à chamada 'pejotização". Portanto, não há confronto com a decisão proferida na ADPF 324, nem com o julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR. Assim sendo, reiteram-se as razões de decidir constantes do anterior acórdão proferido por esta egrégia 1ª Turma de Id 4e22d3f. Recurso não provido (...)



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela cassação da decisão anteriormente proferida por esta Corte, é importante observar que o fundamento principal daquele julgado repousa sobre a necessidade de conformidade com entendimentos estabelecidos em temas de repercussão geral e em decisões vinculantes, particularmente no que se refere à terceirização e à configuração do vínculo empregatício. No caso presente, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao revisar minuciosamente o conjunto probatório, identificou a existência de fraude na relação entre as partes, reconhecendo, com base no artigo 9º da CLT, que o autor efetivamente exercia atividade subordinada, característica de uma relação de emprego. Dessa forma, ao concluir pela ineficácia da condição de sócio do autor e pelo reconhecimento do vínculo empregatício, este Tribunal baseou-se em elementos fáticos que evidenciam a subordinação e a ausência de autonomia, características que definem o liame empregatício, além da pessoalidade do prestador de serviços e da onerosidade, estes inconversos. Para que o Supremo Tribunal Federal pudesse chegar a uma conclusão diversa, seria necessário revisar e reavaliar o acervo fático-probatório, algo que não e cabível no âmbito da reclamação constitucional. No julgamento da Reclamação nº 63036 foi determinado que fosse proferida outra decisão por este Tribunal Regional do Trabalho com observância do decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Pois bem. No caso presente, conforme já registrado, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região identificou a existência de fraude na relação formalizada entre as partes, reconhecendo, com base no artigo 9º da CLT, que o autor efetivamente exercia atividade subordinada característica de uma relação de emprego. Foi afastada a condição de sócio do reclamante e reconhecido o vínculo empregatício. A controvérsia não diz respeito à terceirização, nem à chamada "pejotização". Aquela supõe uma relação tripartite, formada entre uma empresa, contratante, outra empresa, contratada, e a pessoa física prestadora de serviços, figurando esta necessariamente como empregada da segunda (contratada). A "pejotização", por sua vez, ocorre quando a prestação de serviços e feita em nome de uma pessoa jurídica; ou seja, o vínculo com o tomador de serviços é formalizado com a pessoa jurídica da qual o trabalhador é socio ou titular. E, com efeito, nenhuma dessas hipóteses se afigura no caso dos autos, posto que, aqui, a demanda versa sobre pretensa fraude na contratação do autor (pessoa física prestadora de serviços) como sócio do réu (tomador de serviços). O caso dos autos, portanto, não confronta com a decisão proferida na ADPF n. 324, nem como o julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, no qual a Primeira Turma do STF entendeu ser lícita a terceirização por "pejotização", apesar da ADPF 324, data vênia, não tratar dessa matéria. Fixadas essas premissas, reitero as razões de decidir constantes do anterior acórdão proferido por esta egrégia Turma (Id 4e22d3f)” (fls. 2-13, e-doc. 42).



    5. Os fundamentos expostos no primeiro acórdão sobre a configuração de relação de emprego entre as partes e de suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre a reclamante e Wagner Barbosa Toniato foram reiterados na nova decisão. A autoridade reclamada insiste em desrespeitar a autoridade dos pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal. 



    6. Ao proferir decisão de idêntico teor daquela já cassada por este Supremo Tribunal, reconhecendo a configuração de relação de emprego entre as partes, a autoridade reclamada simula o cumprimento do assentado nesta reclamação e segue contrariando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Na espécie, a decisão questionada revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    A insistência da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região em aplicar entendimento contrário ao estabelecido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal não pode prevalecer, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e estabelecendo insegurança jurídica no Poder Judiciário. 



    A espécie em exame revela a necessidade de adoção de medida mais enérgica e efetiva para restabelecer a autoridade das decisões vinculantes emanadas deste Supremo Tribunal, especialmente quando já ratificadas no exame do caso concreto pelo julgamento da Reclamação n. 47.843 e da presente Reclamação, livrando-a de futuras tergiversações, que apenas contribuem para perpetuar o quadro de indefinição e de insegurança jurídica.



    Em casos como o presente, em que o risco de reiteração da conduta afrontosa à autoridade deste Supremo Tribunal seja evidente, tem a Primeira Turma confirmado decisões monocráticas pela quais reconhecida a procedência das reclamações para cassar as decisões reclamadas e julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do vínculo empregatício. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, e na ADPF 324, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.830-AgR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2024).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 71.162-AgR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    Embora tenha ressalvado meu posicionamento pessoal nesses precedentes, a excepcionalidade do presente caso revela ser essa providência medida adequada e necessária para restabelecer a disciplina judiciária e pôr termo ao ciclo de desacato que tem motivado o ajuizamento de milhares de reclamações. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida no julgamento do Recurso Ordinário n. 0001903-97.2016.5.17.0006 e julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante e Wagner Barbosa Toniato, beneficiário da decisão impugnada. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora